Tribunal: STF
Processo: RE 111956
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-08-16
Data de publicação: 1988-08-16

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSORIA. APRESENTAÇÃO
DO TÍTULO APÓS OS EMBARGOS. TRANCAMENTO NO COFRE DA CAIXA
ECONÔMICA SEM VERIFICAÇÃO DA PARTE EXECUTADA: FALTA DE INTIMAÇÃO
DESTA.
EM SE TRATANDO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL, E NEGADA
VIGENCIA AO ART. 614, I, DO CPC SE A AÇÃO E PROPOSTA SEM A
APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL, O QUE APENAS SE DEU
POSTERIORMENTE AO OFERECIMENTO DOS EMBARGOS E, AINDA ASSIM, FOI ELE
RECOLHIDO AO COFRE DA CAIXA ECONÔMICA SEM SEQUER TER SIDO INTIMADO
O EXECUTADO PARA EXAMINA-LO.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL COMPROVADO.
ANULAÇÃO DA DEMANDA 'AB INITIO', PARA QUE INTIME O JUIZ O
EXECUTADO A FIM DE QUE POSSA CONFERIR O TÍTULO ORIGINAL,
OFERECENDO, APÓS, OS SEUS EMBARGOS, EM ATENÇÃO AO DISPOSTO AO
ART. 616  DO CPC.